Tribunal: STF
Processo: ARE 1530854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI Nº 17.098/2010. POSSE POR DECISÃO JUDICIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS ANTERIORES AO EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO. EVOLUÇÃO FUNCIONAL CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE. TESE DEBATIDA EM TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Na presente ação, discute-se dois pontos em sede recursal: a) a parte autora, servidora aprovada no concurso da extinta AGANP, opõe-se à não observância do art. 11, IV da Lei 17.098/2010, que determina a primeira progressão dos aprovados no concurso da AGANP diretamente para o Padrão IV da Classe A; b) a partir de quando devem correr os efeitos financeiros da progressão concedida na via administrativa.



    2. Sobre as razões recursais apresentadas pela autora, verifica-se que o termo de posse juntado aos autos demonstra que embora aprovada no concurso (edital nº 2, de 25 de janeiro de 2006) da Agência Goiana de Negócios Públicos - AGANP, realizado em 2006, sua nomeação e posse no cargo de Assistente de Gestão Administrativa somente ocorreu em 12/11/2020 (evento nº 1, arquivo 2).



    3. A Lei Estadual nº 17.098/2010 estabelece: “Art. 11. A primeira progressão funcional dos servidores ocupantes dos cargos de que tratam as leis mencionadas no art. 1º será feita observando-se o seguinte: (…); IV – efetivar-se-á no Padrão IV da Classe A, quanto aos servidores aprovados no concurso público da extinta Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos – AGANP–, objeto dos Editais nº 02, de 25 de janeiro de 2006, e nº 03, de 25 de janeiro de 2006 (…)”.



    4. Referida previsão legal, todavia, não é aplicável ao caso analisado, pois a posse do servidor somente ocorreu no dia 12/11/2020, por força de decisão judicial. Neste sentido, a interpretação normativa não é outra senão a de que o artigo 11, inciso IV da Lei de regência somente beneficiou quem já se encontrava em efetivo exercício, ocupando os cargos ali referenciados no ano de 2010 e que já contavam com tempo de serviço suficiente para progressão na carreira.



    5. Sobre o assunto, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no sentido de ser impossível a retroação dos efeitos remuneratórios e funcionais de qualquer espécie em data anterior a posse e efetivo exercício no cargo público, ainda que tenha ocorrido por força de decisão judicial cumprida em momento posterior à edição da Lei Estadual nº 17.098/2010 1 .



    6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento Tema 671 da repercussão geral, RE nº 724.347/DF, pacificou o assunto ao concluir que o pagamento de remuneração a servidor público e os respectivos efeitos funcionais pressupõem o efetivo exercício do cargo, sob pena de enriquecimento sem causa. Confira-se: Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante .



     7. Acerca dos efeitos financeiros das progressões deferidas administrativamente no período, observa-se que a progressão funcional foi concedida administrativamente à parte reclamante por meio da Portaria nº. 1158/22 da Secretaria do Estado da Administração, com a evolução da servidora da A-I para A-II, a contar de 26/11/2022, data da implementação dos requisitos, porém, com efeitos financeiros postergados para 1º de dezembro de 2022, conforme parágrafo único da Portaria.



    8. Sobre o tema de fundo, por ocasião dos julgamentos dos Pedidos de Uniformização de Interpretação de Lei nº 5466955.09, nº 5403923.30 e outros 2 , acerca das evoluções funcionais concedidas durante a vigência do Novo Regime Fiscal – Emendas Constitucionais nº 54/2017, 64/2019, 67/20 e 69/2021, que impuseram três anos e seis meses de suspensão, compreendidos entre 01/01/2018 e 30/06/2021, a interpretação conferida pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, pela literalidade das normas, foi de que “aos casos/carreiras que não comportem exceção, haver-se-á falar em promoção ou progressão se em acordo com o Plano de Recuperação.”



    9. Confira-se a argumentação: “A concessão de progressão ou promoção durante o período de suspensão igualmente se afigura indevido. A despeito disso, verifica-se que o Estado não prejudicou o servidor para fins da contagem de sua antiguidade, mantendo os períodos aquisitivos para a obtenção de sua evolução funcional. Restringiu, no entanto, os efeitos remuneratórios dessa evolução, postergando-os para data futura. É certo que o servidor não tem direito a tais verbas remuneratórias no período da suspensão, mas, não é razoável suprimir tais valores quando já lhe era lícito receber sua evolução.”



    10. Entendeu-se, como visto, que a progressão pode retroagir desde a data de 01/07/2021, quando já não havia causa suspensiva a título de austeridade fiscal.



    11. No voto condutor do PUIL, assentou-se que para os servidores públicos que preencheram os requisitos legais para progressões e promoções em momento pretérito à 28/05/2020, não há falar em óbices estabelecidos pela Lei Complementar Federal n° 173/2020 (28/05/2020 – 31/12/2021), uma vez que melhoria do vencimento decorrente da progressão funcional, vertical ou horizontal, não pode ser confundida com “conceder vantagem, aumento e reajuste ou com adequar a remuneração a qualquer título”.



    12. Sobre o inciso IX, do artigo 8º, da Lei Complementar Federal n° 173/2020, a conclusão foi de que: “Ao analisar conjuntamente o disposto no inciso I e no inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020, entende-se que as progressões e promoções, por exemplo, não se enquadram na vedação apresentada em tais dispositivos, uma vez que se tratam de formas de desenvolvimento nas diversas carreiras amparadas em leis anteriores e que são concedidas a partir de critérios estabelecidos em regulamentos específicos que envolvem, além do transcurso de tempo, resultado satisfatório em processo de avaliação de desempenho e em obtenção de títulos acadêmicos.



    13. Acerca da Lei Complementar nº 159/2017, a seu turno, o entendimento foi de que não existe um único artigo ou preceito no referido diploma legal que autorize ou que determine a restrição de direitos já contemplados sob o império de lei anterior à aprovação do NRF. Ademais, estabelece o §3º, do artigo 14, do Decreto n° 10.681/2021: “A revisão prevista neste artigo não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.



    14. No caso, como a implementação dos requisitos para progressão de deu em 26/11/2022, ou seja, em momento posterior ao da suspensão, os efeitos financeiros devem incidir dessa data, não merecendo reparos, portanto, a sentença recorrida.



    15. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.



    16. Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça a ela deferida (evento n.43). Fica o ente federativo também condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, da Lei n.º 9.099/1995, o qual é isento do pagamento de custas processuais, independente do resultado da causa.



    17. Advirto que em eventual oposição de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatórios, se houver evidente propósito de rediscutir o mérito da lide, será aplicada multa em favor da parte adversa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente